Tribunal: TJSP
Processo: 2203739-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de obtenção do Livramento Condicional – Colhe-se dos autos que, na sessão de julgamento virtual realizada em 21 de setembro de 2020, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, indeferiu in limine o processamento da presente impetração, com base no artigo 663 do CPP - Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de obtenção do Livramento Condicional – Colhe-se dos autos que, na sessão de julgamento virtual realizada em 21 de setembro de 2020, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, indeferiu in limine o processamento da presente impetração, com base no artigo 663 do CPP - Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus no 615.102/SP, concedeu a ordem, de ofício, para anular o v. acórdão, de fls. 66/70, determinando a apreciação do mérito do writ por esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, como entender de direito - Necessidade da realização da perícia – Da análise dos autos verifica-se que a submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado roubos majorados, como também pela reiteração criminosa e o histórico prisional de faltas graves, tais como evasão e fuga, a fim de aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva – Logo, correta a determinação da submissão do paciente ao exame criminológico para aferir se ostenta mérito - Em arremate, frise-se, a providência é necessária, pois visa não só proteger a sociedade como também o próprio sentenciado que poderia ser precocemente inserido na sociedade - Decisão mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203739-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente BRUNO
DE JESUS MARTINS, Impetrantes JORGE DE SOUZA, JESSYKA VESCHI
FRANCISCO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO e MARIA EDUARDA
PEDROZO ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2203739-65.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrantes:
MARCOS ROBERTO AZEVEDO,
JESSYKA VESCHI FRANSICO,
JORGE DE SOUZA e MARIA
EDUARDA PEDROZO ANASTÁCIO
Paciente:
BRUNO DE JESUS MARTINS
Voto no:
30129
Habeas Corpus Paciente pretende afastar a realização de
exame criminológico para fins de obtenção do Livramento
Condicional
Colhe-se dos autos que, na sessão de
julgamento virtual realizada em 21 de setembro de 2020,
esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, indeferiu in limine o
processamento da presente impetração, com base no artigo
663 do CPP - Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Habeas Corpus no 615.102/SP, concedeu
a ordem, de ofício, para anular o v. acórdão, de fls. 66/70,
determinando a apreciação do mérito do writ por esta E. 7a
Câmara de Direito Criminal, como entender de direito -
Necessidade da realização da perícia Da análise dos autos
verifica-se que a submissão do paciente ao exame
criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos
crimes praticados pelo sentenciado roubos majorados, como
também pela reiteração criminosa e o histórico prisional de
faltas graves, tais como evasão e fuga, a fim de aferir o
preenchimento do requisito de ordem subjetiva
Logo,
correta a determinação da submissão do paciente ao exame
criminológico para aferir se ostenta mérito - Em arremate,
frise-se, a providência é necessária, pois visa não só
proteger a sociedade como também o próprio sentenciado
que poderia ser precocemente inserido na sociedade -
Decisão mantida Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelos advogados MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JESSYKA
VESCHI FRANSICO, JORGE DE SOUZA e MARIA EDUARDA
PEDROZO ANASTÁCIO, com pedido de liminar, em favor do paciente
BRUNO DE JESUS MARTINS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba/SP.
Os
impetrantes
informam
que
o
constrangimento ilegal do qual o paciente está a padecer decorre da
decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual requisitou, mais uma vez, o
exame criminológico para analisar a possibilidade de livramento
condicional.
Explicam que o pedido de progressão ao
regime semiaberto e de livramento condicional foram realizados antes da
pandemia do Coronavírus, sendo requerido o exame criminológico para
que o perito analisasse a possibilidade de ambos os requerimentos. Tais
pedidos foram novamente realizados por meio eletrônico para que
pudessem ser devidamente finalizados, recebendo resposta positiva do
exame criminológico quanto ao regime intermediário, no entanto, o
perito não se manifestou sobre o livramento condicional, de modo que
foi, mais uma vez, decidido pela realização deste exame quanto ao
livramento condicional, deferindo o regime semiaberto ao paciente.
Aduzem que o exame criminológico não
tem previsão para ser finalizado, uma vez que o país está em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pandemia, com trabalhos em horários e capacidade reduzidos, alegando
que não é razoável que o paciente aguarde por tempo indeterminado
uma perícia que já foi realizada pouco antes.
Afirmam, ainda, que o paciente possui
lapso para o livramento condicional desde 2012 e possui bom
comportamento carcerário.
Pleiteiam, assim, a concessão da liminar
para que seja deferido o livramento condicional sem a realização de
exame criminológico. No mérito, requerem que a decisão a quo seja
cassada e seja apreciado o pedido.
Colhe-se dos autos que, na sessão de
julgamento realizada em 21 de setembro de 2020, esta E. 7a Câmara de
Direito Criminal, indeferiu in limine o processamento da presente
impetração, com base no artigo 663 do CPP e no artigo 248, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Habeas Corpus no 615.102/SP, indeferiu liminarmente a
petição inicial, porém, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que
o Tribunal de origem aprecie o mérito deste writ, como entender de
direito.
A
determinação
foi
cumprida,
determinando-se o regular processamento do feito (fls. 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A autoridade coatora apresentou as
informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O
inconformismo
não
comporta
acolhimento.
Conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora: “O paciente cumpre pena no regime
fechado na unidade prisional de Mirandópolis II referente a 02 execuções
que possui por crimes de roubo majorado (art. 157, §2o do CP), com
término de cumprimento de pena previsto para 14/05/2024. No que diz
respeito ao objeto do presente writ, informo que ao sentenciado foi
deferida, nos autos do PEC 1004835- 20.2020.8.26.0032 a progressão ao
regime semiaberto, aguardando transferência de estabelecimento prisional
e comutação de penas, nos termos do Decreto Presidencial no 8.172/2013
e 8.615/2015 , atualizado o cálculo de penas em 30/09/2020. Informo,
também, que pende de apreciação pedido de reconhecimento da
prescrição punitiva em relação ao delito de roubo da execução no4, tendo
o Ministério Público opinado pelo seu indeferimento. Informo, por fim,
que pende de apreciação pedido de livramento condicional, formulado
pelo sentenciado, aguardando-se a vinda de avaliação preconizada pela
Resolução SAP 88, requisitada em 12/08/2020, com o fim de promover
uma análise mais detalhada acerca do requisito subjetivo, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a natureza dos delitos praticados, o longo tempo de pena a cumprir e a
prática de faltas disciplinares, com histórico de tentativa de fuga e
evasão.” (fl.78).
Diante disso, o Juízo a quo houve por bem
determinar a realização do exame criminológico para aferir a existência
de mérito.
Como se vê, o sentenciado é reincidente,
ostenta pena razoável para cumprir (TCP previsto para 14/05/2024) e
possui histórico prisional conturbado em razão da prática de faltas
disciplinares de natureza grave, tais como fuga e evasão. Além disso,
recentemente fora progredido ao regime semiaberto e ainda aguarda
transferência para o estabelecimento prisional compatível.
Na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei
de Execução Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
Com a devida vênia àqueles que entendem
de maneira diversa, apesar da lei não condicionar a concessão do
Livramento Condicional à prévia progressão ao regime semiaberto, a
meu ver, a passagem do condenado pelo regime intermediário é medida
salutar no seu retorno à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir
qualquer delas.
Aliás, ela é necessária para que o
condenado possa ser paulatinamente reinserido no corpo social, de
forma a vivenciar sua liberdade gradativamente, o que também
possibilita aferir a assimilação da terapêutica e as modificações no
comportamento do cativo, que deve dar mostras de adaptação no regime
intermediário para então ser agraciado com a progressão ao regime mais
brando.
Nota-se que o artigo 112 é claro ao
estabelecer que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o
cumprimento de parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o
antecede.
Ao conceder a liberdade condicional ao
sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto e com isso
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade
por intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que
se sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais
rigoroso para o imediatamente seguinte, necessariamente menos
rigoroso, onde, em cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes
formas de coarctação da liberdade e de terapêutica prisional.
Some-se a isso o fato de o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
8
possuir considerável pena a resgatar e ainda ostenta duas condenações
pela prática de roubos, delitos graves, além de ter praticado faltas
disciplinares de natureza grave, tais como fuga e evasão, o que
demonstra a total ausência de comprometimento com a reintegração
social.
Note-se, in casu, é essencial uma análise
aprofundada da personalidade do sentenciado a fim de se constatar a
efetiva possibilidade do abrandamento prisional. O condenado ostenta
02 condenações por delitos idênticos (roubos majorados), circunstância
que realmente demonstra estar ele inserido nessa espécie de
criminalidade que, como se sabe, subsidia a prática de crimes violentos,
daí porque prudente e recomendável a submissão do sentenciado ao
referido exame criminológico, tudo com o fito de auxiliar o magistrado
na formação do seu convencimento acerca da possibilidade de conceder
a benesse, conforme dispõe a Súmula no 439, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Ademais, conceder a benesse do livramento
condicional tão somente pelo decurso do lapso fracionário, somado a um
atestado de bom comportamento firmado pelo Diretor da unidade
prisional, seria medida que ofenderia toda a sistemática referente à
matéria adotada na Constituição Federal, no Código Penal e na Lei das
Execuções Penais, que preveem, como princípio, a progressividade das
penas segundo o mérito e as condições do condenado.
Ressalta-se que apesar da Lei 10.792/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ter dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico, ele
deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face das
circunstâncias particulares do caso, sendo especialmente necessário em
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime.
Nesse sentido:
“Pena Progressão no regime prisional
Não constitui direito absoluto do condenado. A legislação deixa ao
prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do
reeducando. Isso porque a progressão não é um direito absoluto, mas
está condicionada à segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
No caso em exame, a aferição do mérito do
condenado para a obtenção da benesse deve realizar-se por intermédio
do exame criminológico, vez que as referidas circunstâncias impõem
rigor na concessão de benefícios, eis que, de fato, a inserção prematura
do cativo no seio da sociedade significaria, em outras palavras, uma
verdadeira experiência com a sociedade, o que é inadmissível.
A verdade é que não se pode conceder
tamanha benesse ao sentenciado como estímulo à recuperação, vez que
deve ela anteceder o benefício, sob pena de cair por terra todo o trabalho
de regeneração até então já realizado e, no caso sub judice, o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
10
assimilação da terapêutica penal dispensada ao sentenciado somente
pode ser demonstrada por meio do exame criminológico.
À vista disso, prudente que o cativo seja
inserido no regime semiaberto e vivencie, aos poucos o regime de menor
vigilância, a fim de que se possa constatar que absorveu a terapia penal
necessária à obtenção da liberdade e não voltará a delinquir o que se
dará, dentre outros elementos, através do exame pericial determinado
pelo Juízo de piso.
O paciente deve ser submetido ao exame
pericial para que o Juízo possa ter mais elementos acerca da
possibilidade de tamanho abrandamento prisional.
Portanto, emerge patente o acerto da
decisão monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo
alcance o livramento condicional antes de demonstrar sinais de
ressocialização.
Em arremate, frise-se, a providência é
necessária, pois visa não só proteger a sociedade como também o próprio
sentenciado que poderia ser precocemente inserido na sociedade.
Logo,
correta
a
determinação
da
submissão do paciente ao exame criminológico para aferir se ostenta
mérito, não havendo nada a ser reparado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203739-65.2020.8.26.0000 -Voto no
11
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator